Tribunal: TJSP
Processo: 1519180-59.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO (MACONHA, COCAÍNA, CRACK E "SKUNHK") – DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO, SUBSTITUIÇÃO POR ALTERNATIVAS, REGIME MAIS BRANDO, DETRAÇÃO E REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA IMPOSTA, POIS PRECÁRIA SUA SITUAÇÃO FINANCEIRA – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – DIANTE DA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS, ALÉM DA PRESENÇA DE POLICIAIS

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO (MACONHA, COCAÍNA, CRACK E "SKUNHK") – DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO, SUBSTITUIÇÃO POR ALTERNATIVAS, REGIME MAIS BRANDO, DETRAÇÃO E REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA IMPOSTA, POIS PRECÁRIA SUA SITUAÇÃO FINANCEIRA – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – DIANTE DA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS, ALÉM DA PRESENÇA DE POLICIAIS CIVIS À PAISANA, NÃO RESTA DÚVIDA QUANTO AO TRÁFICO – AS PENAS FORAM FIXADAS COM CRITÉRIO E NÃO COMPORTAM AJUSTES – A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS OBSTA A APLICAÇÃO DA MINORANTE – A PERMUTA NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE E ESTÁ JUSTIFICADO O REGIME FECHADO – A DETRAÇÃO PENAL DEVE SER EXAMINADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES E A PENA DE MULTA NÃO PADECE DE INCONSTITUCIONALIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA INTEGRALMENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334518
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1519180-59.2019.8.26.0228, da Comarca de São
Paulo, em que é apelante JOEDSOM RODRIGUES DE JESUS
SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519180-59.2019.8.26.0228 - Voto no 48746
2
Voto no 48746
APELAÇÃO CRIMINAL no 1519180-59.2019.8.26.0228
Comarca: SÃO PAULO - (Processo no 1519180-59.2019.8.26.0228)
Juízo de Origem: 14a Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: Joedsom Rodrigues de Jesus Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO (MACONHA, COCAÍNA, CRACK E
“SKUNHK”) – DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO, SUBSTITUIÇÃO
POR ALTERNATIVAS, REGIME MAIS BRANDO, DETRAÇÃO E REDUÇÃO
DO VALOR DA MULTA IMPOSTA, POIS PRECÁRIA SUA SITUAÇÃO
FINANCEIRA – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO CORROBORADA
PELAS DEMAIS PROVAS – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – DIANTE DA
QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS, ALÉM DA PRESENÇA DE
POLICIAIS CIVIS À PAISANA, NÃO RESTA DÚVIDA QUANTO AO
TRÁFICO – AS PENAS FORAM FIXADAS COM CRITÉRIO E NÃO
COMPORTAM AJUSTES – A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS
OBSTA A APLICAÇÃO DA MINORANTE – A PERMUTA NÃO SE MOSTRA
SUFICIENTE E ESTÁ JUSTIFICADO O REGIME FECHADO – A DETRAÇÃO
PENAL DEVE SER EXAMINADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES E A PENA
DE
MULTA
NÃO
PADECE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
–
CONDENAÇÃO MANTIDA INTEGRALMENTE – RECURSO DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
JOEDSOM RODRIGUES DE JESUS SANTOS foi
condenado pelo r. Juízo da 14a Vara Criminal da Comarca de
SÃO PAULO, nos autos do Processo no 1519180-59/2019,
sentença da lavra do eminente Juiz de Direito Dr. Vicente Luiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519180-59.2019.8.26.0228 - Voto no 48746
3
Adua, como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006,
às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, mais
o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, fixados no valor
mínimo legal, sendo negado e apelo em liberdade (fls. 92/100).
O apelante foi processado porque, no dia 08 de
agosto de 2019, trazia consigo 4,2g (quatro gramas e dois
decigramas) de maconha, acondicionada em 03 (três) invólucros
plásticos, 7,9g (sete gramas e nove decigramas) de cocaína, na
forma de 15 (quinze) pedras de “crack”, e 0,8g (oito decigramas)
de “skunhk”, uma variação da maconha, sendo certo que
referidas substâncias são causadoras de dependência física e
psíquica, as quais tinha a posse e guarda sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
Apela pleiteando, preliminarmente, que lhe seja
assegurado o direito de aguardar o julgamento do recurso em
liberdade. No mérito, que seja aplicada a causa de diminuição de
pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, na fração
máxima de 2/3 (dois terços), substituição por penas alternativas,
que seja fixado regime aberto, operada a detração penal e que
seja reduzido o valor da multa, dadas as suas parcas condições
financeiras (fls. 105/116).
Contrariado o recurso (fls. 126/129), o douto
Procurador de Justiça Dr. Pedro Augusto de Castro Andrade e
Souza opina pelo seu desprovimento (fls. 137/142).
É o relatório.
Quanto ao pedido de apelar em liberdade, resta
prejudicado o reclamo, pois é chegada a hora de examinar o
apelo e a necessidade da custódia subsiste.
A absolvição sequer foi cogitada.
Autoria e materialidade estão suficientemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519180-59.2019.8.26.0228 - Voto no 48746
4
demonstradas nos autos e foram registradas na r. sentença.
Conforme narra a peça matriz, JOEDSON trazia
consigo as substâncias entorpecentes descritas acima e estava
praticando atos de mercancia, sendo certo que em determinado
momento, pessoa não identificada dele se aproximou e recebeu
certa quantia de entorpecentes.
A conduta foi visualizada por policiais civis que
realizavam campana no local, por meio de viatura
descaracterizada, motivo pelo qual ele foi abordado.
Em busca pessoal, foi localizado na posse do
denunciado, mais precisamente em seu bolso, parte das
substâncias entorpecentes descritas acima, bem como a
quantia de R$ 10,00 (dez reais).
Ao realizarem buscas nas proximidades, as
referidas autoridades lograram localizar, no interior de uma
sacola, o restante das drogas, oportunidade em que o
averiguado confessou informalmente a prática delitiva.
Interrogado perante a autoridade policial (fls.
18), optou pelo direito constitucional ao silêncio.
Em Juízo, confessou os fatos imputados e seu
relato não ficou isolado.
Além da prisão em flagrante na posse das
drogas, a imputação encontrou arrimo nos relatos seguros e
harmônicos dos policiais civis que fizeram a campana que
culminou na prisão em flagrante.
Genesis Cardoso e Nikson Jorge confirmaram
os fatos como descritos na peça matriz. Disseram que
efetuaram companha prévia e fizeram a prisão em flagrante do
acusado, confirmando a traficância e reconhecendo-o sem
sombra de dúvida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519180-59.2019.8.26.0228 - Voto no 48746
5
Bem lançada a condenação por tráfico, passa-
se ao exame da dosimetria penal aplicada.
Nenhum reparo a ser feito.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada no
mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa.
Na
segunda,
embora
presentes
duas
circunstâncias atenuantes, a menoridade relativa e a da
confissão espontânea, elas não podem reduzir a reprimenda
aquém do mínimo legal.
Nesse patamar permanece, pois também estão
ausentes causas de aumento ou diminuição.
Foi bem afastada a causa de diminuição
prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, pois restou
demonstrado nos autos que o réu fazia do tráfico de
entorpecentes o seu meio de vida, bastando que se atenha à
variedade e quantidade de substâncias apreendidas, além de
sua nocividade, já embaladas para o comércio, prontas para
serem entregues ao consumo de terceiros.
Afora isso, JOEDSON se apresentou no auto de
prisão em flagrante como desempregado, sem rendimentos para
prover a subsistência e, por isso, passou a exercer o comércio
ilícito.
A dedicação à atividades ilícitas é óbice ao
benefício
almejado.
Informalmente,
JOEDSON
disse
aos
policiais civis, durante o flagrante, que passava por dificuldades
financeiras e por isso passou a “trabalhar para o tráfico”.
Portanto, não é pequeno traficante, o novato,
neófito, o traficante de “primeira viagem”, nas palavras de
GUILHERME DE SOUZA NUCCI (Leis Penais Especiais, RT, 2a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519180-59.2019.8.26.0228 - Voto no 48746
6
edição, 2007, p. 330).
Pelos
mesmos
motivos,
impossível
a
desclassificação da conduta para posse para uso próprio, pois
consoante o relato dos policiais civis que realizaram a prisão em
flagrante, eles visualizaram atos de comércio, além de que
vultosa quantidade e variedade de drogas foram apreendidas em
poder do réu.
A quantidade de pena aplicada, superior a 05
(cinco) anos obsta a substituição da pena privativa de liberdade
por brandas restritiva de direitos.
Ainda, outro não poderia ser o regime prisional
senão o fechado, pois encontra justificativa nas circunstâncias
concretas já apontadas, além da natureza do crime que
permanece assemelhado aos hediondos, nos ditames da Lei no
8.072/90, redação dada pela Lei no 11.464/07.
A decisão proferida pelo Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do HC no 111.840/ES, em 27 de junho
de 2012, reconhecendo e declarando incidentalmente a
inconstitucionalidade do artigo 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90, tem
seus efeitos 'restritos ao processo e às partes litigantes', não
possuindo efeito 'erga omnes', até porque não foi afastada pelo
Supremo Tribunal Federal a natureza assemelhada aos
hediondos do delito em apreço, o que exige e justifica a
imposição de regime mais gravoso, em respeito aos princípios
constitucionais da proporcionalidade e da individualização das
penas.
Ademais, conquanto a pena tenha sido fixada
aquém do patamar de 08 (oito) anos de reclusão, necessários
para a imposição do regime fechado (artigo 33, § 2o, alínea 'a',
do Código Penal), consoante orientação do Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519180-59.2019.8.26.0228 - Voto no 48746
7
Justiça
a
quantidade e a natureza dos entorpecentes
apreendidos, bem como as circunstâncias da ocorrência, como
se dá no caso em apreço, são fatores que podem justificar o
regime prisional fechado como o mais adequado para o
cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do
artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
Nesse sentido os seguintes julgados: HC no
189.960/SC, Quinta Turma, Relatora Ministra LAURITA VAZ, j.
16.08.2012,
HC
no
199.619/SP,
Relator
Ministro
OG
FERNANDES, DJe de 27.08.2012; HC no 225.568/ES, Relatora
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe de
27.08.2012, HC 235182/ES, Relatora Ministra LAURITA VAZ,
DJe de 01/08/2013, e, por último, HC 283296/SP, Relator
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28.05.2014.
O tráfico combatido com mão frouxa incute
sentimento de descrédito no Poder Judiciário.
Por tal motivo, nos dias atuais, a obstinação e a
audácia de delinquentes disseminadores do vício no seio da
sociedade merece repressão severa.
Com a devida vênia, o traficante, seja de
pequeno, de médio ou de grande porte, não tem mérito para
inicialmente cumprir a pena cominada de outra forma que não
encarcerado.
Incorpora-se aqui a lição do ilustre Promotor de
Justiça e professor de Direito Penal e Processual Penal, VICTOR
EDUARDO RIOS GONÇALVES: “O traficante, de grande ou de
pequeno porte (já que os esforços se unem para que o tóxico
chegue ao destinatário final), é um dos responsáveis diretos pela
onda de crimes que avassala o País: chacinas cometidas quase
que diariamente na luta por pontos de venda do entorpecente, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519180-59.2019.8.26.0228 - Voto no 48746
8
corrupção tomando proporções inimagináveis, jovens praticando
toda sorte de crimes patrimoniais para a obtenção de recursos
visando a aquisição da droga, crianças atuando como
intermediários do tóxico etc. Além disso, não podemos esquecer
os malefícios que a droga traz para a saúde e para a própria vida
do usuário, seja ele viciado ou não” (in Encarte Especial do
Boletim IBCCrim Ano 6 no 75).
Quanto à pena de multa não padece de qualquer
inconstitucionalidade.
O legislador, ao editar a Lei no 11.343/2006 foi
severo com o tráfico ilícito de entorpecentes e condutas
correlatas.
O espúrio comércio e a disseminação do uso das
drogas são condutas que buscam o lucro fácil à custa da saúde
de seus usuários e movimenta, em regra, vultosas quantias em
dinheiro. Em muitos casos promove o sustento de grandes
organizações criminosas.
Portanto, nada mais justo que os condenados
pelo tráfico ou condutas relacionadas ao fornecimento de drogas
a terceiros sejam punidos de forma pecuniária e bastante
rigorosa.
Nesse sentido trilham os julgados desta Corte de
Justiça: “A aplicação da pena de multa nos termos da Lei no
11.343/06 atende perfeitamente aos princípios constitucionais
da individualização da pena e da proporcionalidade, sendo certo
que o aumento do valor cominado in abstrato na novel legislação
apenas revelou a intenção do legislador em recrudescer o
tratamento penal dispensado aos infratores alcançados pela Lei
de
Drogas”
(Agravo
em
Execução
no
0179635-58.2011.8.26.0000,
4a
Câmara
Criminal,
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519180-59.2019.8.26.0228 - Voto no 48746
9
WILLIAN CAMPOS, j. 07.02.12).
Eventual impossibilidade no pagamento da
multa imposta, em virtude de dificuldades financeiras ou falta de
emprego, por exemplo, são questões que devem ser submetidas
ao Juízo das Execuções e não deduzidas nesta Corte de Justiça,
a fim de se evitar supressão de instância, de acordo com os
artigos 50 e 51, do Código Penal, e artigos 168 e 169 da Lei de
Execuções Penais.
No mesmo sentido a lição do eminente
Desembargador GERALDO WOHLERS: “Não se há cogitar de
reconhecimento incidental de inconstitucionalidade da pena de
multa prevista no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Tal
dispositivo é perfeita, absoluta e essencialmente constitucional,
tendo em conta a gravidade do tráfico de substância
entorpecente e suas consequências para a sociedade. Por outro
lado, eventual impossibilidade de solvência da pecuniária deverá
ser analisada perante o E. Juízo da Execução Criminal”
(Apelação no0108186-50.2012.8.26.0050, j. 21/1/2014).
Decidiu o egrégio Superior Tribunal de Justiça
que: “A nova redação do art. 51, do Código Penal, trazida pela
Lei 9.268/96, determina que após o trânsito em julgado da
sentença condenatória, a pena pecuniária deve ser considerada
dívida de valor, saindo da esfera de atuação do Juízo da
Execução Penal, e se tornando responsabilidade da Fazenda
Pública, que poderá ou não executá-la, de acordo com os
patamares que considere relevante. Tal situação, contudo, não
lhe retira o caráter punitivo, devendo o processo de execução
criminal ser extinto somente após o efetivo cumprimento da pena
pecuniária, salvo, é claro, se sobrevier uma das causa extintivas
da punibilidade previstas no art. 107 do Código Penal, Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519180-59.2019.8.26.0228 - Voto no 48746
10
provido” (Resp. 928.965/RS Relatora Ministra LAURITA VAZ,
j. 05.11.07).
Por fim, a detração penal é matéria que deve ser
reservada para exame do Juízo da Execução, pois precária a
instrução do feito quanto à vida prisional do réu, que
permaneceu encarcerado durante o processo.
Não é possível saber se JOEDSON preenche ou
não os requisitos necessários (objetivos e subjetivos) para a
progressão antecipada.
Subsiste, assim, integralmente a r. sentença,
que fica mantida por seus próprios e bem lançados
fundamentos, todos aqui incorporados como razão de decidir.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
EUVALDO CHAIB
Relator